Tribunal: STF
Processo: HC 184847
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Caique Alves Zamgirolami, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.4.2020, concedida em parte a ordem para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena nos autos do Habeas Corpus n. 489.984/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 20 de setembro de 2017, por volta de 10h10, na Rua Dolores Medina Espinosa, 100, Jardim Itapura, nesta cidade e comarca, o acusado tinha, segundo o Ministério Público, em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico 6 (seis) porções de cocaína, com pesos aproximados de 42,490g (quarenta e dois gramas e quatrocentos e noventa miligramas), 26,700g (vinte e seis gramas e setecentos miligramas), 4,480g (quatro gramas e quatrocentos e oitenta miligramas), 5,910g (cinco gramas e novecentos e dez miligramas), totalizando 125,980g (cento e vinte e cinco, novecentos e oitenta gramas) de massa líquida. Consta, ainda, da denúncia, que, em data incerta, porém no período compreendido entre os dias 08 e 20 de setembro de 2017, nas mesmas circunstâncias e local acima descritas, o réu recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um motor de indução bifásico, cor cinza, avaliado em R$1.000,00 (um mil reais), pertencente a Luiz Vicente Pastorim. Consta, também, da denúncia, que em data incerta, porém no período compreendido entre os dias 03 e 20 de setembro de 2017, nas mesmas circunstâncias de local acima descritas, o acusado recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um motor de indução bifásico, cor preta, marca WEG, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), pertencente a José Luis Gonçalves” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    Em 12.12.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP condenou o paciente à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e noventa e quatro dias-multa pela prática dos crimes referidos na denúncia (fls. 1-20, e-doc. 2).
    3. A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva para fixar a pena do paciente em seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 - Dedicação do réu a atividades criminosas – Impossibilidade de aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade de desclassificação da receptação para a forma culposa - Réu não reincidente - Readequação de penas - Regime inicial mantido - Recurso provido em parte” (fl. 22, e-doc. 2).
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 489.984/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para fixar o regime inicial semiaberto.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “causa estranheza que a apreensão de 125g (cento e vinte e cinco gramas) de cocaína seja considerada para reconhecer que o paciente se dedica a atividades criminosas ou mesmo que pertença a facção criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta o reconhecimento da receptação privilegiada pois “o bem que perfaz o objeto material no presente caso é de pequeno valor (R$ 600,00); ao passo que o réu é primário, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que, “uma vez alterada a pena aplicada ao paciente, requer seja readequado o regime inicial para o aberto, na forma do artigo 33, §§3º e 2º, ‘c’, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal e do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Da mesma forma, uma vez que o paciente é primário, não foram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis e o crime não é cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, uma vez que a reprimenda fique em patamar não superior a quatro anos, passa a fazer jus à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer se digne Vossa Excelência a: a) deferir a medida cautelar de colocação do paciente em liberdade; ou, subsidiariamente, em regime aberto; ou, ainda, em cumprimento de pena restritiva de direitos, até o final julgamento do presente habeas corpus; b) em seguida, notificar a autoridade coatora, a fim de que preste as devidas informações e para que, na sequência, ouvido o Ministério Público, seja concedida a ordem para: i) fazer incidir a causa de diminuição de pena ao crime de tráfico, com a redução da reprimenda em 2/3 (dois terços), na forma do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; ii) reconhecer a receptação privilegiada com a exclusão da pena privativa de liberdade e manutenção exclusiva da reprimenda de multa, na forma do artigo 180, § 5º c.c. Artigo 155, § 2º, ambos do Código Penal; iii) sucessivamente readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e promover a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, na forma dos artigos 33, §§3º e 2º, ‘c’, 59, III, e 44, todos do Código Penal e do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Na hipótese de qualquer óbice quanto ao conhecimento de qualquer dos pedidos, requer seja avaliada a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade retratada, na forma do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.4.2020, concedida a ordem para fixar o regime inicial semiaberto nos autos do Habeas Corpus n. 489.984/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Na decisão questionada, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para alterar o regime inicial de cumprimento de pena. Tem-se nesse julgado:
    “Como vimos do relatório, sustenta a defesa, como primeira tese, estarem presentes os requisitos necessários à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A propósito, o Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença condenatória, apresentou estas justificativas (e-STJ fls. 44/45): 
    ‘Na dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, respeitado o sistema trifásico, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal em primeira instância. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário. Na segunda fase, haja vista se tratar de réu primário, afasto a agravante da reincidência. Não havendo demais atenuantes ou agravantes, resta mantida a pena-base. Na derradeira fase, pela observância da prova colhida, pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante e pela natureza das drogas e objetos apreendidos, é evidente a dedicação do réu a atividades criminosas. Por consequência, o privilégio previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não pode ser reconhecido em favor do acusado. Não havendo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário como definitiva‘.
    Nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. É evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. (…).
    No mesmo caminhar, a reiterada orientação desta Corte, firmada no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa. (…). 
    Nessa toada, não diviso razão jurídica alguma que possa justificar a reforma do acórdão combatido. É que o quadro fático assentado pelas instâncias de origem revela a presença de organização criminosa voltada a atividades ilícitas. Noutro falar, no caso, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento do sentenciado na prática de atividades delituosas. Diante desse cenário, entendo ausente teratologia apta a justificar a concessão da ordem. Prossigo para esclarecer que o pedido de aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal ao crime de receptação não foi apreciado pelas instâncias de origem. Desse modo, inviável a análise do pleito nesta oportunidade, sob pena de acarretar indevida supressão de instância. 
    Por derradeiro, busca a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento das penas, bem como a substituição da sanção privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. A propósito, a Corte local estabeleceu o seguinte (e-STJ fls. 45/46): 
    ‘Em relação ao regime de cumprimento de pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença, considerando-se aqui, além da hediondez do delito por equiparação, a gravidade e a nocividade concreta das condutas, também evidenciada pela natureza da droga apreendida e quantidade de objetos receptados e apreendidos, o que recomenda que o desconto das penas privativas de liberdade seja iniciado em regime mais severo’. 
    Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida – art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Sob tal perspectiva, diante dos parâmetros acima aludidos, dada a quantidade de pena aplicada ao réu – 6 (seis) anos de reclusão – e fixada as reprimendas básicas no mínimo legal, em face da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, imperiosa a alteração do regime inicial de cumprimento de reprimenda para o semiaberto. Entretanto, não preenchido o requisito descrito no art. 44, inciso I, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (…).
    À vista de tais pressupostos, concedo em parte a ordem para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos acima referidos, mantidas as demais disposições do acórdão local” (fls. 2-8, e-doc. 3).
    8. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos: “forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do apelante e pela natureza das drogas e objetos apreendidos”. 
    Para rever essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o habeas corpus. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR/CE, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). 
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. (…). III - Os Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, [n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, consignaram que a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.10.2018).
    9. O pedido de aplicação do benefício descrito no § 2º do art. 155 do Código Penal ao crime de receptação não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de supressão de instância.
    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal Federal não admite o exame per saltum de argumentos não apreciados pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    10. Quanto ao regime inicial fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a pena de seis anos de reclusão imposta ao paciente conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com o disposto nas als. b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal: “b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
    Confiram-se exemplos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar referente à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal” (HC n. 176.838, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2020). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Conquanto a pena de seis anos e quatro meses de reclusão imposta ao Paciente permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a circunstância judicial desfavorável, no contexto do caso concreto, conduziu à fixação do regime inicial fechado, o que se harmoniza com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 131.032, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora